Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-33.2022.8.11.0024
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001793-33.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA CINTRA ZAGO - CPF: 107.660.301-72 (RECORRENTE), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001793-33.2022.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:
Vera Lúcia Cintra Zago

Recorrida
: Banco Pan S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem: 207

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS
APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS NÃO EFETUADOS – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DA PARTE AUTORA – PLEITO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, IV, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 8 DO FONAJE – PAGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO PELA EMISSÃO DE BOLETOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira de parcelas de empréstimo consignado não deve ser imputada ao consumidor, que não tem ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante a expectativa lógica de que, havendo erro no desconto em folha das prestações, outros meios de quitação seriam disponibilizados.

A inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Via de regra, são inadmitidas no Juizado Especial Cível as demandas processadas por rito especial contemplado pela lei processual civil, vedada, por isso, a consignação em pagamento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que julgou improcedente a pretensão inicial, por meio da qual a reclamante pretendia a consignação em pagamento das parcelas a vencer, referentes a contrato de empréstimo entabulado junto ao réu, além da transferência das vencidas para o final do contrato, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a indevida negativação de seu nome.

Narra a reclamante que possuía empréstimo consignado junto ao Banco réu, sendo que, desde 2017, o desconto em folha de pagamento deixou de ser realizado, sob alegação da instituição financeira de que inexistia margem consignável, de forma que a autora passou a realizar o pagamento por boletos enviados mensalmente por e-mail pelo demandado.

Alega que, a partir do mês de julho/2022, os boletos deixaram de ser remetidos, culminando no atraso de 04 (quatro) parcelas, até o ajuizamento do feito.

Relata que, desde então, diligenciou inúmeras vezes junto ao Banco réu a fim de obter as faturas para pagamento, como fazem prova os e-mails e protocolos de ligações telefônicas apresentados junto à exordial, bem como reclamação no portal
consumidor.gov.br
, mas seu pleito nunca fora atendido, acabando por ter seu nome levado a apontamento nos órgãos restritivos de crédito pela dívida em questão.

Contrarrazões apresentadas no id. 161064693, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Em que pesem as alegações do demandado, entendo que, firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não poderia a autora ser responsabilizada pelo inadimplemento, se não deu causa à interrupção dos descontos.

Assim, demonstrada a ausência dos descontos em folha de pagamento do valor pactuado, cabível o pagamento por boletos, como defendido pela demandante.

Sobre esse aspecto, a sentença entendeu pela improcedência da demanda por vislumbrar que
“a Reclamante não junta aos autos cópia dos E-mails recebendo os boletos anteriormente ao alegado, que certamente demonstraria habitualidade do Reclamado no envio de boleto por e-mail, não há como garantir que os boletos realmente eram enviados da forma posta pela Reclamante”
.

De fato, tais documentos não acompanharam a exordial, e não é o caso de conhecer de sua juntada em razões recursais, posto que a recorrente não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento do ajuizamento do feito ou em impugnação à contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

No entanto, ressalto que o Banco recorrido não impugnou essas alegações da autora, quanto ao pagamento ter sido realizado, nos últimos anos, por boletos remetidos via e-mail, nem justificou que a mesma estaria inadimplente, fatos estes que emprestam verossimilhança ao argumento da recorrente de que vinha quitando as parcelas por boleto ao longo dos meses pretéritos.

Ainda, estando demonstrado que os descontos não vinham sendo realizados em folha salarial, como inicialmente pactuado, cabível o pedido inicial consistente em seu pagamento por boletos, eis que necessária a quitação das parcelas.

Entendo que, diante do imbróglio demonstrado, cabia ao credor diligenciar à cobrança direta das prestações, antes de fazer inserir indevidamente o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, havendo quebra da legítima confiança da consumidora a negativação, de pronto, das parcelas, sem demonstração de que outros meios de saldar a dívida foram empregados.

Sobre o tema, a jurisprudência do E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – PARCELAS NÃO DESCONTADAS - AGUARDAR REGULARIZAÇÃO E RETORNO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE - APLICAÇÃO ART , 25, DECRETO 691/2016 – NEGATIVAÇÃO CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO. 1. Notando o credor que o débito do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo no tempo e modo contratados, em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, a teor do art. 25, do Decreto Estadual 691/2016, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor. 2. A eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não deve ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor e não ter ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante expectativa lógica de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta de sua parte. 3. A inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$5.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, recurso da parte requerida desprovido. 4. Recurso de apelação interposto pela parte autora restrito ao pleito de majoração do valor da indenização a título de danos morais, resta prejudicado.

(N.U. 10133471620198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC). Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan. Caso em que o banco requerido não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U. 10124190220188110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Desse modo, tem-se que inserir indevidamente o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Neste caso, aliás, tem-se situação muito peculiar, pois a autora demonstra que empreendeu inúmeras tentativas de resolução na seara administrativa, ficando claro seu intuito de manter-se quite com suas obrigações, mas, além de não lograr êxito, teve seu nome indevidamente negativado, como referido alhures.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, em atendimento ao pedido inicial da requerente (art. 141 do CPC), restando, inclusive, aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Por fim, quanto ao pleito de consignação em pagamento dos valores, porém, entendo que é o caso de rejeitá-lo, por se tratar de ação de rito especial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

Neste sentido, consagra o Enunciado no 08 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
, in verbis
:

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não

são admissíveis nos Juizados Especiais
.”

Portanto, é o caso de rejeitar o pedido neste específico, determinando seja liberado à parte autora o valor depositado, e condenando o réu em obrigação de fazer consistente na emissão de boleto para pagamento das prestações vencidas, sem computar quaisquer encargos moratórios ou penalidades.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1 –
determinar
ao banco réu a emissão de boletos para quitação das parcelas vencidas do contrato de empréstimo objeto deste feito, bem assim das vincendas, enquanto durar a impossibilidade de desconto em folha, sem a cobrança de encargos moratórios ou multas;

2 –
condenar
o
reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023